Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Alegação de ausência de autoria delitiva. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.